Tribunal: STF
Processo: RHC 57109
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-01
Data de publicação: 1979-06-01

Ementa:
Apelação; direito do acusado de interpô-la em liberdade (art. 594 do Código de Processo Penal, na redação da Lei nº 5.941/73). 
Negativa de bons antecedentes formada no exame da conduta anterior paralela à pratica crime que originou a ação penal.  Recurso de habeas corpus não provido.